Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SNIPER. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de utilização do sistema Sniper para localizar bens da parte devedora, pessoa física, nos autos de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se é possível ordenar a utilização do sistema Sniper para localizar bens da parte devedora, pessoa física, diante da alegada ineficácia dos meios tradicionais de busca patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema Sniper, desenvolvido pelo CNJ no âmbito do Programa Justiça 4.0, permite o cruzamento de dados patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas. O uso da ferramenta exige decisão judicial fundamentada que autorize a quebra dos sigilos fiscal e bancário, sendo vedada sua utilização indiscriminada.
4. A jurisprudência do TJDFT estabelece que o credor deve demonstrar a imprescindibilidade da medida e que o sistema Sniper apresentará resultados distintos dos obtidos por SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
5. No caso, não há demonstração de que o uso do Sniper seja mais eficaz do que as diligências já realizadas, tampouco há indícios de ocultação patrimonial.
6. O princípio da cooperação processual não transfere para o Judiciário o ônus exclusivo de localizar bens sem justificativa concreta.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"A utilização do sistema Sniper, ferramenta do CNJ para investigação patrimonial, deve ser precedida de decisão judicial fundamentada que autorize a quebra dos sigilos fiscal e bancário do devedor. O uso indiscriminado do sistema não é permitido, sendo necessária a demonstração de que os meios tradicionais de localização de bens foram esgotados ou que há indícios de ocultação patrimonial."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o e 798, II, c.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdãos 1973199, 0702274-50.2024.8.07.9000, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 20/02/2025, DJe 12/03/2025; 2023418, 0712922-89.2025.8.07.0000, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, julgado em 17/07/2025, DJe 05/08/2025; e 2023541, 0711489-50.2025.8.07.0000, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, julgado em 17/07/2025, DJe 31/07/2025